Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716956-17.2019.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S.A. interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 37853515. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se à Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator